Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja a agravante em desfavor dos agravados, indeferira o pedido de gratuidade postulado. Devidamente analisada, a antecipação de tutela recursal postulada fora indeferida, ou seja, não fora concedida à agravante os benefícios da gratuidade, tendo sido, na mesma decisão, determinada a intimação dos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ocorre que, devidamente intimado, o agravado Flávio Luiz de Freitas contrariara o recurso e, em suma, informara que a agravante pagara as custas iniciais do processo subjacente. Diante dessa apuração, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada, porquanto praticada ato incompatível com a postulação e com a benesse reclamada. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator